Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710626-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, A. C. C. M. S., DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., AIR CANADA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI e Outros, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A. e de AIR CANADA, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 147725511 – autos de origem): “(...) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., menor impúbere, e AUGUSTO SHERMAN CAVACANTI em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S.A. e AIR CANADA. Os autores, em síntese, alegam danos causados por atraso de voo, extravio de bagagem, e no-show, em viagem de ida e volta entre Quebec e Brasília, com escalas em Montreal e São Paulo. Em contestação (id 141036127), a Tam Linhas Aéreas alega preliminares de inépcia e de sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, refuta os argumentos deduzidos pelos autores. A Air Canada (id 141192217), por sua vez, aduz ilegitimidade ativa do Sr. Augusto Sherman Cavalcanti e aponta ser necessária a exigência da caução do art. 83 do CPC, por residirem as autoras no exterior. Quanto ao mérito, rebate as alegações formuladas na petição inicial. Réplica ao id 144597186. O MP se pronunciou ao id 145122401 em razão da presença de autora menor (art. 178, II, do CPC). Após, vieram os autos conclusos. Decido. (...) - Da ilegitimidade ativa A Air Canada alega ilegitimidade do autor Augusto Sherman Cavalcanti. Com razão. Da leitura dos autos constata-se que o Sr. Augusto Sherman pagou as passagens adquiridas por Deborah Maria Pereira Cavalcanti e A. C. C. M. S. na condição de terceiro não interessado. O Sr. Augusto, desse modo, não integra a relação jurídica contratual que o legitime a postular em juízo. Ainda que tenha feito o pagamento em nome próprio, o terceiro não interessado não se sub-roga nos direitos de credor, tendo apenas direito a reaver do devedor aquilo que pagou (art. 305 do CC). Acolho a preliminar. (...) Preclusa esta decisão, exclua-se Augusto Sherman Cavalcanti do polo ativo.” Irresignada, a parte autora/agravante sustenta, em síntese, que o feito de origem possui diversos objetos, entre eles a condenação da parte agravada ao ressarcimento do valor de R$ 24.313,08 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oito centavos) ao Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, ora agravante, em razão da necessidade de aquisição de novas passagens aéreas para que as Autoras pudessem regressar ao Quebec/Canadá. Aduzem os agravantes que a respectiva demanda não se confunde com o pedido de indenização pelos danos morais experimentados pelas demais agravantes em decorrência “(...) do atraso do voo, negativa de embarque, extravio de bagagem e no-show provocado pela parte agravada. (...)”. Sustentam que, como a aquisição e o pagamento das passagens foram atos jurídicos praticados exclusivamente pelo Sr. Augusto, as demais agravadas não possuem legitimidade para pleitear o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes da aquisição de novos bilhetes aéreos. Nesse contexto, defendem que o agravante está pleiteando direito próprio, em nome próprio e, portanto, agindo com legitimidade ordinária. Por fim, sustentam que, uma vez que o agravante, Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, é servidor público federal, com residência permanente no Brasil, deve ser afastada a exigência de caução fundada no art. 83 do CPC. Assim, interpõem o presente agravo de instrumento, no qual pleiteiam o deferimento de tutela recursal para que seja afastada a caução determinada pela decisão vergastada e determinada a manutenção do Sr. Augusto Sherman Cavalcanti no polo ativo da demanda até o julgamento definitivo do recurso em análise. Preparo devidamente recolhido em ID n° 44940185. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à alegada legitimidade ativa do agravante, Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, verifica-se presente a probabilidade do direito do recorrente. Nesse sentido, observa-se que a legitimidade deve ser aferida com base nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão; e a passiva, àquele que resiste ou se opõe à respectiva pretensão. No caso, afere-se dos autos ser inconteste que o responsável pela aquisição e pagamento das novas passagens aéreas foi o Sr. Augusto Sherman Cavalcanti o autor/agravante. Na mesma direção, verifica-se que a pretensão deduzida pelo respectivo agravante é fundamentada na ocorrência de danos materiais suportados em decorrência da não prestação dos serviços contratados pelas empresas rés/agravadas. Assim, uma vez que a compra das passagens foi efetuada pelo Sr. Augusto Sherman Cavalcanti e que sua pretensão remete à indenização por danos materiais decorrentes da não prestação dos serviços contratados, mostra-se axiomática a conclusão de que o autor/agravante possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda de origem. Quanto ao risco de dano, verifica-se que o perigo na demora é latente, tendo em vista a possibilidade de exclusão do agravante, Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, do polo ativo da demanda, o que iria de encontro aos princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Ademais, verifica-se que a manutenção do respectivo agravante no feito não importa dano para os réus/agravados. Dessa forma, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo à r. Decisão vergastada, apenas para o fim de que o agravante, Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, seja mantido no polo ativo da respectiva demanda até o julgamento definitivo do feito em análise. Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da caução exigida em primeiro grau, conclui-se pela ausência da probabilidade de direito dos agravantes. Nesse sentido, é inconteste o fato de que as titulares dos interesses sustentados na pretensão de indenização por danos morais residem no Canadá. Assim, em que pese a verossimilhança das alegações apresentadas pelos ora recorrentes, no sentido de que o autor/agravante, Sr. Augusto Sherman Cavalcanti, é servidor público brasileiro e residente no País, a própria tese dos recorrentes - no sentido de que os pedidos vinculados aos autos de origem são independentes - implica a necessidade de observação do artigo 83, caput, do CPC. Reputa-se prudente, portanto, a concessão parcial da medida pleiteada. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a manutenção do Sr. Augusto Sherman Cavalcanti no polo ativo do feito de origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora